Tribunal: CARF
Processo: 10235.001571/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.001571/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
SEBASTIÃO PAULO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apreciando-se apenas a alegação de tempestividade, e, nessa
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 129) interposto em face da decisão da 2a Turma
da DRJ/BEl, consubstanciada no Acórdão no 01-24.020 (p. 117), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme auto de infração de fls. 17/25, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$ 68.785,20 (sessenta e
oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), valor já acrescido dos juros
de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.001571/2009-16
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001571/2009-16

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
oriundos de decisão da Justiça do Trabalho, 1a Vara Federal de Macapá no Processo no
997/1990-201-08-00-4, conforme fls. 20/21, descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração ora guerreado.
No dia 26/01/2010, foi juntada a impugnação de fls. 33/46, cujo teor, em suma foi o
seguinte:
1) Invoca a seu favor o art. 144 do CTN;
2) Todos os exequentes no processo trabalhista receberam rendimentos acumulados
durante os anos de 204, 2006 e 2007 e, em relação aos rendimentos recebidos em 2004,
não houveram as retenções cabíveis;
3) A Certidão Judicial esclarece que, sobre o Rendimento Bruto foram retidos valores
referentes a Contribuição Previdenciária e ao IRRF, os quais são também encontrados
na listagem fornecida pela Justiça Trabalhista. Informa ainda o não recolhimento aos
cofres públicos das importâncias devidas à Previdência Social e à Receita Federal,
quando do pagamento do rendimento em 2004, mas que esses valores foram recolhidos
durante os anos de 2006 e 2007, calculados com base no rendimento bruto devido em
2004;
4) É da fonte pagadora a obrigação de reter e recolher o imposto incidente na fonte.
Mesmo que ela não o tenha retido, é sua a obrigação de recolher, com os acréscimos
previstos na Legislação Tributária. A responsabilidade pelo não recolhimento do
imposto pela fonte pagadora não se comunica com a pessoa do beneficiário do
rendimento. Nesse caso, a fonte pagadora é a própria Justiça Trabalhista, em nome da
qual foi depositada a importância principal;
5) Mesmo que intempestivamente, a Justiça Trabalhista reteve o IRPF dos litigantes e a
Contribuição Previdenciária;
6) Cita jurisprudência administrativa;
7) Solicita que, como foi adicionado corretamente aos Rendimentos Tributáveis o valor
líquido de R$ 102.673,48 na DIRPF, sejam aproveitados os valores retidos a título de
Contribuição Previdenciária (R$ 5.429,60) e IRRF (R$28.198,20), ambos recolhidos
com atraso nos anos de 2006 e 2007, nos termos do RIR/99, bem como não seja o
contribuinte beneficiário dos rendimentos responsabilizado pelo recolhimento das
contribuições em atraso, sendo essa penalidade devida pela fonte pagadora;
8) Finalmente requer o cancelamento do débito fiscal e a restituição do imposto pago a
maior pelo contribuinte.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-24.020 (p. 117), julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
A responsabilidade pelas informações prestadas em sua declaração de ajuste anual
independe da intenção do contribuinte. Nesse passo, não procede a alegação de que não
houve omissão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001571/2009-16

Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 09/05/2012, por meio do Edital no
03/2012 (p. 128), o Contribuinte, em 15/06/2012, apresentou o recurso voluntário de p. 129,
ratificando e renovando todas as razões esposadas na impugnação, além de pugnar pela
tempestividade da peça recursal.
Na sessão de julgamento realizada em 04 de setembro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-
000.888 – p. 172), para o saneamento de informações acerca da tempestividade (ou não) do
recurso voluntário apresentado.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 176.
Intimado, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme se infere do Edital no 03/2012 (p. 128), o Contribuinte foi cientificado
da decisão da DRJ no dia 09/05/2012:

Ademais, conforme consta no próprio Edital em análise, tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário se encerrou no dia 08/06/2012 (sexta-feira).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10235.001571/2009-16

Considerando que o dia 07/06/2012 (quinta-feira) foi feriado de Corpus Christi, é
possível que no dia 08/06/2012 – último dia do prazo para a interposição do recurso voluntário –
tenha sido ponto facultativo (mera hipótese, registre-se), deslocando, assim, o prazo fatal para o
primeiro dia útil subsequente, a saber: 11/06/2012 (segunda-feira)
Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (p. 129), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 15/06/2012:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que o Contribuinte inaugura sua peça recursal
defendendo a tempestividade do referido recurso, afirmando, para tanto, que a ciência da decisão
por edital não pode prevalecer.
Sobre o quanto exposto pelo Contribuinte, cumpre destacar que, este Colegiado,
na sessão de julgamento realizada em 04 de setembro de 2020, converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência (Resolução no 2402-000.888 – p. 172), para o
saneamento de informações acerca da tempestividade (ou não) do recurso voluntário
apresentado.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 176, por
meio da qual o preposto fiscal diligente expressamente informou que foi verificado que a ciência
do acordão da impugnação foi realizada por Edital no 003/2012 (fl.128), tendo em vista que o
AR RM645287185BR foi devolvido ao REMETENTE com a informação NÃO EXISTE O No
INDICADO, conforme informações dos correios(fls. 125/127).
Registre-se pela sua importância que, regularmente intimado a se manifestar
acerca do resultado da diligência fiscal, o Contribuinte quedou-se silente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 189
DF CARF MF
Original